Tribunal: TJMT
Processo: 1068111-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068111-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 173.358.501-00 (RECORRENTE), PATRICIA BEATRIZ LEITE DA SILVA - CPF: 026.531.161-62 (ADVOGADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), ZILMA BEATRIZ SOUZA DA SILVA - CPF: 097.614.738-64 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1068111-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos da Silva

Zilma Beatriz Souza da Silva

Recorrida(s):

TAM Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL. § 3° DO ART. 14, CDC. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o cancelamento do voo ocorreu devido ao fechamento do aeroporto para pousos e decolagens em razão de condições climáticas desfavoráveis, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

2. O art. 1.058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, onde consta que a parte não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força-maior, salvo convenção ou determinação específica da lei.

3. Assim, embora o caso fortuito e a força maior não estejam previstas expressamente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes da responsabilidade de indenizar por parte do fornecedor, constitui elementos obstativos do nexo causal.

4. Deste modo, restando incontroverso o cancelamento do voo dos Recorrentes (trecho Porto Seguro/BA - Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP - Cuiabá/MT, com saída as 21h40min do dia 17/12/2021 e chegada ao destino final no dia 18/12/2021 às 00h05min), porém, também restando incontroverso a ocorrência de caso fortuito e a força maior, diante da ausência de condições climáticas favoráveis, entendo não ser devido indenização a título de dano moral, inclusive porque a Requerida acomodou os Recorrentes no próximo voo disponível com partida programada para o dia 18/12/2021 às 09h50min para o trecho inicial de Porto Seguro/BA a Guarulhos/SP, tendo conexão em de Guarulhos/SP – Cuiabá/MT chegando em seu destino final as 16h15min, bem como forneceu hospedagem.

5. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso:

“Desta feita, conforme exposto, no tocante à indenização por danos morais, em que pese o atraso do voo contratado,
vê-se que ocorreu por força da incidência de causa completamente estranha à vontade da parte requerida, decorrente de queda no sistema de iluminação do aeroporto de Guarulhos/SP após forte chuva na data do embarque dos Reclamantes, o que ocasionou o cancelamento de diversos voos, inclusive o dos Reclamantes. De suma relevância consignar que no presente caso, não houve recusa da fornecedora em realizar a obrigação pelo qual se incumbiu, mas impossibilidade de cumpri-la nos termos inicialmente ajustados. Assim, não se vislumbra situação passível de dano moral, já que a ré, mesmo acometida de evento imprevisível, proporcionou ao autor o cumprimento, ainda que postergada, das passagens contratadas
”.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023